Tribunal: STF
Processo: HC 117323
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça não admitiu o processamento de recurso extraordinário. Pretensão de discutir pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. O presente habeas corpus volta-se contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça não admitiu o processamento de recurso extraordinário, invocando, para tanto, enunciado da Súmula nº 281/STF, segundo o qual ”é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não se revela admissível “a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/11/12).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.